Tribunal: TCU
Processo: 022.724/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 76/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.724/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: David Tiago Neto (XXX.716.506-XX); Jose Geraldo dos Reis (XXX.617.436-XX); Maria das Gracas Freitas Goncalves (XXX.992.006-XX); Nilson Aparecido Goncalves Quiterio (XXX.585.136-XX); Rafael Altino (XXX.267.176-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.